Tribunal: TJMT
Processo: 1000550-77.2019.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000550-77.2019.8.11.0018
AGRAVANTE: EMILIA FARTO CASTRO
AGRAVADO: BANCO BMG SA
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de fevereiro de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora